Tribunal: STF
Processo: RE 1448151
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo Regimental interposto contra decisão colegiada da Primeira Turma desta Suprema Corte que deu provimento a anterior agravo regimental. Não cabimento. Erro grosseiro. Manejo de recurso flagrantemente incabível. Precedentes Não conhecimento, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Referente à Petição 66.360/2024 (Doc. 98).



    Trata-se de agravo regimental interposto por Josiel dos Santos contra acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte, de minha lavra, em que foi dado provimento ao agravo regimental do MPRS e ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 716504/RS) e, consequentemente, determinar o prosseguimento da ação penal nº 0006500-54.2019.8.21.0132, em trâmite na Vara Criminal de Sapiranga - RS.



    Colho do acórdão hostilizado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 



    2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e a fuga do investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.”



    O agravante, em síntese, alega que “a situação fático-probatória se encontra distante das características fixadas no Tema 280, que requer, de forma categórica, fundadas razões para o ingresso na residência. A mera intuição acerca de eventual traficância praticada, por si só, não configura JUSTA CAUSA a autorizar o ingresso no domicílio, sem o consentimento do morador – que deve ser mínima e seguramente comprovado – e sem determinação judicial”. Requer o provimento do recurso para “fins que seja reformada a decisão proferida em sede de agravo interno, com a manutenção da higidez da decisão atacada pelo Recurso Extraordinário que é aqui objeto de discussão”.



    É o relatório. Decido.



    Não merece conhecimento o recurso. 



    Da leitura do art. 39 da Lei 8.038/1990 - “da decisão do Presidente do tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias” -; e do art. 317 do Regimento Interno desta Casa - “caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte” -, a hipótese de cabimento do agravo regimental diz com a decisão monocrática desfavorável ao interesse da parte.



    Da mesma forma, o art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil - aplicável subsidiariamente ao Processo Penal (art. 3º do CPP) -, estatui: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.



    Manifestamente incabível, portanto, o presente agravo regimental, enquanto interposto não contra decisão monocrática deste Relator, mas contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Suprema Corte.



    Conforme jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal” (HC 191.191 AgR-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 09.12.2020); “Não cabe novo agravo regimental contra decisão proferida por órgão colegiado. Em verdade, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente protelatório” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021). Precedentes. (HC 229.846-AgR-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2023).



    A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada representa erro grosseiro na condução da causa, visto que, na hipótese, carece de amparo jurídico o manejo do presente recurso. 



    À luz da jurisprudência firmada por esta Corte Suprema, o princípio da fungibilidade recursal, vigente no sistema processual, somente é aplicado aos casos em que há fundada dúvida, sendo vedada a sua incidência quando configurado erro grosseiro. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO. 



    1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou do Pleno, tratando-se, essa interposição, de erro grosseiro. O recurso é manifestamente incabível, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 



    2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e envio do feito ao arquivo.”



    (AR 2821 AgR-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 02-09-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 



    1. Inviável interposição de agravo regimental contra acórdão proferido por Turmas ou pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Além disso, a parte Recorrente não tem interesse de agir, porquanto, a questão suscitada no presente recurso já foi decida nos moldes pretendidos, quando do julgamento do primeiro agravo regimental (item 3, da ementa). 3. Agravo regimental não conhecido, com determinação do trânsito em julgado e consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



    (ARE 1455081 AgR-ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJ 09-10-2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental contra acórdão do Plenário. Não cabimento. Erro grosseiro. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Impossibilidade de conversão do agravo regimental em embargos de declaração, dada a existência de erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece.”



    (RE 607642 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,DJe 01-03-2021)



    Enfatizo, ainda, que, por manifestamente incabível, o pedido é insuscetível de suspender ou interromper o prazo para a interposição de outros recursos, razão pela qual deve ser determinada a certificação do trânsito em julgado, com baixa imediata dos presentes autos. Nesse sentido, dentre vários, destaco os seguintes precedentes desta Casa:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES. 



    1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada. 



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.”



    (ARE 1.259.948-AgR-ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-02-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 



    2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do Agravo Regimental. 



    3. A intempestividade do Agravo Regimental impede o seu conhecimento. 



    4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 



    5. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.



    (ARE 1.347.415-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11-11-2021)



    Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa imediata dos autos, independentemente da publicação desta decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



     



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente